Tribunal: TJBA
Processo: 0001588-40.2013.8.05.0109
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001588-40.2013.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE IRARÁ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

A C O R D Ã O

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUICIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
. MUNICÍPIO DE IRARÁ. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL.
DECRETO MUNICIPAL QUE SUSPENDE O DESCONTO DE MENSALIDADE SINDICAL
EM FOLHA DE PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO DA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL
. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO E CONDENOU O MUNICÍPIO. ACERTO DA DECISÃO.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Constatada a ilegalidade do ato administrativo, que suspendeu o desconto e o repasse das mensalidades sindicais unilateralmente, resulta violado o direito fundamental à liberdade e autonomia das organizações sindicais, garantido constitucionalmente.

2. A jurisprudência dominante reconhece a inconstitucionalidade de atos do Poder Público que configurem indevida intervenção na vida e nas finanças de sindicatos, cabendo ao ente público o mero cumprimento do desconto em folha autorizado pelo servidor, sem juízo de valor sobre o ato.

3. Sentença confirmada em Reexame Necessário, reconhecendo o acerto do Juízo originário em declarar a nulidade do Decreto Municipal e restabelecer o direito do sindicato às suas fontes de custeio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO nº 0001588-40.2013.8.05.0109,
da Comarca de Irará, em que figuram como INTERESSADOS
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,

nos termos do voto condutor.